Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta LISANEA MYCHELINE DAMASCENO SILVA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 26729324): “Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS em face de LISANEA MYCHELINE DAMASCENO SILVA, partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que arrematou em leilão junto à Caixa Econômica Federal o imóvel consistente no Apartamento no 705, Torre F, Lotes 01 a 13, QI 24, Setor Industrial, Taguatinga/DF, conforme escritura pública de compra e venda. Narra que o bem se encontrava ocupado pela ré e que solicitou a desocupação de forma amigável, sem êxito. Tece arrazoado jurídico e requer a concessão de tutela de urgência para que seja imitido na posse do imóvel. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré a pagar aluguel mensal no valor de R$ 1.800,00, enquanto permanecer indevidamente no imóvel. Determinação de emenda à inicial ao ID. 103427999, cumprida ao ID. 103745125 e seguintes. Decisão de ID. 104093809 deferiu a antecipação de tutela, mas apenas no caso de a parte ré não comprovar que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão. Determinou-se a citação e a intimação da ré para realizar a referida comprovação no prazo de 48 horas. Citação e intimação da ré ao ID. 116835703. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (ID. 116961050). A ré ingressou nos autos representada pela Defensoria Pública e requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID. 117119974). Após, a Defensoria Pública informou que a ré não retornou os contatos para confecção da peça de defesa, de forma que foi apresentada contestação por negativa geral (ID. 119671481). Decisão de ID. 121273808, ante a inércia da ré em comprovar que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão forçada. Intimação da ré ao ID. 125962619. A ré interpôs agravo de instrumento (ID. 127301983), o qual não foi conhecido (ID. 134491791). Despejo compulsório da ré e imissão do autor na posse do imóvel ao ID. 133562174.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) imitir o autor na posse do imóvel consistente no Apartamento no 705, Torre F, Lotes 01 a 13, QI 24, Setor Industrial, Taguatinga/DF, matriculado sob o no 315526 no Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) condenar a parte ré a pagar ao autor taxa de ocupação do imóvel no importe mensal de R$ 1.800,00, no período de 02/06/2021 a 03/08/2022, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde quando os valores se tornaram devidos e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte ré, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. À Secretaria: registre-se no sistema a gratuidade de justiça deferida à ré.” A requerida interpôs apelação (ID 45436573). Sustentou, em síntese, a nulidade absoluta do leilão extrajudicial, sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal não a teria notificado previamente para a realização dos leilões obrigatórios, em violação aos termos da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, bem como à Lei 9.514/97. Por fim, pugnou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O requerente apresentou contrarrazões, em que requereu o não conhecimento do recurso por inovação recursal (ID 45436579). Manifestação da requerida sobre possível inovação recursal (ID. 46769798). É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. É sabido que o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC). No recurso, a recorrente arguiu a nulidade absoluta do leilão extrajudicial do imóvel objeto do litígio, porquanto a Caixa Econômica Federal não a teria notificado previamente para a realização dos leilões obrigatórios, em violação aos termos da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, bem como à Lei 9.514/97. A Defensoria Pública tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único do diploma processual civil. Contudo, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o artigo 336 do CPC. Assim, deveria a recorrente apresentar na contestação os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, para análise pelo juízo de origem, o que não ocorreu. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Na mesma linha o entendimento deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. 2. Prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação de serviços educacionais. 3. O histórico escolar e a ficha financeira demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, além da efetiva prestação do serviço educacional 4. Em que pese a contestação por negativa geral, de parte representada pela Defensoria Pública, torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1411194, 07045018320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. ARTIGO 72 DO CPC. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel e citado por edital. Nessa hipótese, desfruta de isenção ilegal (Artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69). Mas essa isenção não se estende e nem faz presumir a hipossuficiência do substituído, porquanto tal benefício é personalíssimo e não prescinde da demonstração dos requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50. 2. A Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral (art. 341/CPC). Contudo, conforme o art. 336 do CPC, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, no caso em particular, a falsidade documental. 3. A inovação dos fundamentos em sede recursal obsta o conhecimento do apelo porque, no recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 4. Tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, hipótese de julgamento per saltum vedado pela ordem processual, fica impossibilitado seu conhecimento além dos limites da sentença. 5. Não há cerceamento de defesa, quando a parte deixou de indicar as provas que pretendia produzir por ocasião da contestação, bem como não esclareceu que prova seria necessária ou essencial para a deslinde da controvérsia. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1365862, 00084905620168070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 14 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204